Tribunal: STF
Processo: ADI 4944
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 130, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 12/1997. NORMA DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE DISPÕE QUE O SOLDO DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES NÃO PODERÁ SER INFERIOR AO FIXADO PELO EXÉRCITO PARA OS POSTOS E GRADUAÇÕES CORRESPONDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA A ELABORAÇÃO DE LEIS QUE DISPONHAM SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS (ARTIGO 61, § 1º, II, A, C E F, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS, CIVIS OU MILITARES (ARTIGOS 37, XIII; 42, § 1º; E 142, § 3º, VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). OFENSA À AUTONOMIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO ESTADO-MEMBRO (ARTIGOS 18 E 25 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.



    1. É vedada a inserção nos textos constitucionais estaduais de matérias cuja veiculação por lei se submeteriam à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, uma vez que subtrai a este último a possibilidade de manifestação, porquanto o rito de aprovação das normas das Constituições estaduais e de suas emendas, a exemplo do que se dá no modelo federal, não contempla sanção ou veto da chefia do Executivo, caracterizando, portanto, burla à formatação constitucional da separação dos Poderes. Precedentes: ADI 3.777, rel. min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 9/2/2015; ADI 637, rel. min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 1º/10/2004; e ADI 766, rel. min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 11/12/1998.



    2. A reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes.



    3. A remuneração pertinente a cada carreira militar deve ser fixada pelo legislador competente (artigos 42, § 1º, e 142, § 3º, X, da Constituição Federal), por isso as vinculações pretendidas pela Constituição do Espírito Santo, por disporem sobre a remuneração de servidores públicos militares estaduais – especificamente, integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar –, subvertem a reserva de lei estabelecida por expressa previsão constitucional.



    4. A iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria. Precedentes: ADI 3.295, rel. min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 5/8/2011; ADI 3.930, rel. min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 23/10/2009; ADI 3.555, rel. min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 8/5/2009; e ADI 2.873, rel. min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 9/11/2007.



    5. A parte final do § 1º do artigo 130 da Constituição do Estado do Espírito Santo, ao prever que o soldo dos postos e graduações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar não poderá ser inferior ao fixado pelo Exército para os postos e graduações correspondentes, estabelece manifesta vinculação entre a remuneração dos servidores militares estaduais, o que é expressamente vedado pelos artigos 37, XIII; 42, § 1º; e 142, § 3º, VIII, da Constituição Federal. Precedentes: ADI 5.260, rel. min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 29/10/2018; ADI 145, rel. min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 10/8/2018; e ADI 290, rel. min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 12/6/2014; ADI 193-MC, rel. min. Carlos Madeira, Plenário, DJ de 9/3/1990.



    6. A autonomia administrativo-financeira do Estado-membro (artigos 18 e 25 da Constituição Federal) resta violada pelo dispositivo sub examine por não ter o Estado-membro qualquer ingerência na fixação do soldo das Forças Armadas, o que usurpa do Estado do Espírito Santo o efetivo controle sobre a política de remuneração de seus servidores. Precedentes: ADI 237, rel. min. Octavio Gallotti, Plenário, DJ de 1º/7/1993; e AC 2.288 MC-REF, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/8/2012.



    7. In casu, o conhecimento parcial da ação direta de inconstitucionalidade se impõe tão somente em relação ao trecho “não podendo o soldo de seus postos e graduações ser inferior ao fixado pelo Exército para os postos e graduações correspondentes”, porquanto a argumentação do requerente se restringiu à norma constante da parte final do dispositivo atacado, que estabeleceu a obrigação de equiparação remuneratória entre militares estaduais e integrantes do Exército, sem qualquer referência à parte inicial.



    8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nesta parte, julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do trecho “não podendo o soldo de seus postos e graduações ser inferior ao fixado pelo Exército para os postos e graduações correspondentes”, constante do § 1º do artigo 130 da Constituição do Estado do Espírito Santo, com a redação dada pela Emenda Constitucional estadual 12/1997.